Tribunal: TJDFT
Processo: 0708172-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708172-17.2020.8.07.0001 RECORRENTE: EDUARDO RODRIGUES RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DA DEFESA TÉCNICA E DO MPDFT. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA. 1a FASE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. 3a FASE. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO INCISO VI DO ART. 40 DA LAD. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS; DESPROVIDOS OS DOS RÉUS; PROVIDO O INTERPOSTO PELO MPDFT. 1. Mantém-se a condenação dos acusados pelo crime de tráfico de drogas, pois comprovadas a materialidade e a autoria pelo acervo probatório coligido aos autos, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima, por cada circunstância judicial valorada negativamente. 3. O reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/2006 é cabível quando se demonstra devidamente que a prática da traficância atinge criança ou adolescente. No caso, o entorpecente estava escondido nas vestes de criança de colo, o que evidencia que a atividade de tráfico a afetava. 4. Apelações conhecidas e provida somente a Ministerial. O recorrente alega violação ao artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006, asseverando a inidoneidade dos fundamentos trazidos pelo acórdão para o aumento da pena estabelecido. Afirma que o fato de o entorpecente haver sido escondido na fralda da filha do casal não enseja o referido aumento de pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 40, inciso VI, da Lei Antidrogas. Com efeito, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, a turma julgadora assentou pela higidez do aumento de pena no caso concreto, tendo em vista que a criança sofria, ainda que indiretamente, as consequências da traficância exercida pelo casal, fazendo constar, verbis: “Ao contrário do que afirma a defesa, não restou qualquer dúvida de que os acusados se valiam da criança para dissimular a atividade de traficância, escondendo o entorpecente nas vestes da menor. Mais precisamente, dentro da fralda da filha do casal, comportamento deplorável. Ainda que a criança não tivesse consciência do caráter ilícito da conduta dos pais, ela estava deveras envolvida no ambiente de traficância, uma vez que as drogas eram escondidas em suas próprias vestes.” (id 29468754, pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012